Tribunal: STF
Processo: Súmula 620
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 620

A sentença proferida contra Autarquias não está sujeita a reexame necessário, salvo quando sucumbente em execução de dívida ativa.

[{"tipo": "topico", "texto": "Remessa necessária das decisões contrárias às autarquias"}, {"tipo": "texto", "texto": "Data de publicação do enunciado:DJde 31-10-1984.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]